Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712947-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GISELE NEVES DOS SANTOS BICALHO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SEDESTMIDH, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Petição de ID 20134515, em exame na presente data por força das preferências legais estabelecidas pelo CPC e, em razão do afastamento deste Relator por razões de saúde. Em síntese, a impetrante faz juntar aos presentes autos cópia do despacho proferido pelo e. Conselheiro José Roberto de Paiva Martins e ementa do parecer proferido pelo il. Ministério Público de Contas do DF, nos autos do processo 24.463/19-e, que tramita na e. Corte de Contas. Afirma que seu objetivo é demonstrar que o referido processo administrativo não foi encerrado em virtude de liminares concedidas nos autos de mandados de segurança em tramitação neste Tribunal (0711819-23.2020.8.07.0000, 0711854-80.2020.8.07.0000 e 0722408-74.2020.8.07.0000) e que em breve a e. Corte de Contas deliberará sobre as determinações judiciais de suspensão do item IV, “c”, da Decisão no 850/2020, ato acoimado de ilegal também no presente mandamus. Além disso, destaca o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0711311-77.2020.8.07.0000), que declarou inconstitucional a Lei distrital no 6.488/20, a qual retiraria a cláusula de barreira prevista nos editais dos certames. Propõe solução alternativa à questão posta nos autos, no sentido de se garantir a presença dos candidatos prejudicados pelo arredondamento da nota de corte para baixo no certame “em suas classificações sem o arredondamento, até a posição 600, sendo os mesmos convocados para as duas últimas etapas do certame” (...). É a breve síntese. Nada a prover. Observa-se que o dispositivo contido na letra “C”, item 6, da decisão TCDF no 850/2020, ato apontado como ofensivo a direito líquido e certo da impetrante, não sofreu qualquer modificação pela e. Corte de Contas, sendo certo que, da leitura dos documentos ora juntados, esta apenas tomou conhecimento de decisões liminares proferidas em mandados de segurança em trâmite nesta Corte, cujos efeitos são inter partes. Da mesma forma, não há qualquer efeito jurídico subjacente à hipótese dos autos no que diz respeito ao julgamento da ADIn no 0711311-77.2020.8.07.0000, porquanto a Lei distrital no 6.488/20 foi declarada inconstitucional com efeitos ex tunc. Por certo, o silogismo que a impetrante pretende traçar entre os fundamentos contidos no acórdão proferido na referida ação direta de inconstitucionalidade e o caso dos autos é na verdade um argumento, sob nova roupagem, relativo à sua tese defensiva, no sentido de entender que houve violação ao princípio da vinculação ao edital. Por fim, a impetrante altera seu pedido ao propor solução alternativa ao conflito retratado nos autos, em absoluta incompatibilidade não só com o rito mandamental, mas também com o procedimento ordinário, se esse fosse o caso (art. 329, I, CPC). Outrossim, aguarde-se o julgamento do mandado de segurança. Decorrido o prazo para eventual manifestação ao presente despacho, retornem os autos para inclusão em pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021 20:14:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator